Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-41.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804956-41.2023.8.14.0006

RECORRENTE: DANIELA ATHAYDE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MARIA CAROLINA DE AMORIM PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO COM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. INSTRUMENTO VÁLIDO E TEMPESTIVO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Daniela Athayde de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de ação penal privada, declarou extinta a punibilidade da querelada Maria Carolina de Amarim Pereira, com fundamento na decadência do direito de queixa. O juízo entendeu que a procuração inicial não atendia aos requisitos do art. 44 do CPPB e que sua regularização teria ocorrido após o prazo decadencial. A defesa da querelante sustenta a validade da procuração, afirmando conter menção suficiente ao fato criminoso, à data e ao local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a procuração que instruiu a queixa-crime preenchia os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal Brasileiro e, em consequência, se é cabível a declaração de extinção da punibilidade por decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44 do CPP exige que a procuração outorgada para propositura de queixa-crime contenha menção ao fato criminoso, não sendo necessária descrição minuciosa, mas sim referência suficiente que identifique o núcleo essencial da imputação.

4.

Consta nos autos procuração outorgada dentro do prazo decadencial legal de seis meses (art. 103, CPB), com indicação expressa da querelada, do local (área de lazer do condomínio), da data (27/12/2022) e do conteúdo essencial do fato delituoso imputado, em conformidade com a jurisprudência do STF.

5.

A decisão de extinção da punibilidade, por vício inexistente na procuração, não encontra respaldo jurídico, pois o instrumento procuratório apresentava os elementos exigidos pela norma e foi tempestivamente apresentado.

6.

Não havendo ausência de pressuposto processual nem decadência do direito de ação, impõe-se a anulação da sentença e o prosseguimento regular da ação penal privada no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A menção ao fato criminoso exigida pelo art. 44 do CPP é satisfeita por indicação suficiente e individualizadora, ainda que sucinta, desde que contenha o núcleo essencial da imputação.

2.

A tempestividade da procuração é verificada com base no prazo decadencial de seis meses a contar da ciência da autoria, sendo válida aquela apresentada dentro do referido prazo com os requisitos mínimos exigidos.

3.

Não configurada a decadência, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu prematuramente a punibilidade, assegurando o regular prosseguimento da ação penal privada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 38, 44 e 581, IX; CP, arts. 103 e 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 105.920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 08.05.2012, DJe 30.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANIELA ATHAYDE DE OLIVEIRA
, já qualificada nos autos, com fundamento no
artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal Brasileiro
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que declarou extinta a punibilidade da querelada MARIA CAROLINA DE AMARIM PEREIRA, igualmente qualificada, com base na decadência do direito de queixa, nos termos dos
artigos 107, inciso IV, e 103 do Código Penal Brasileiro
, c/c
artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal Brasileira
.

A presente ação penal privada (ID.29180027) foi ajuizada mediante queixa-crime, na qual a querelante narrou que, no dia 27/12/2022, por volta das 19h30, no condomínio onde ambas residem, ao tentar utilizar a área de lazer com sua filha e outras crianças, teria sido ofendida pela querelada com expressões de baixo calão — "puta, vagabunda e cachorra" — e falsamente acusada de ser homofóbica, tudo na presença de terceiros e menores, gerando constrangimento público e abalo moral. Imputou-se à querelada a prática dos crimes de injúria e calúnia, previstos nos
artigos 140 e 138
, respectivamente, com a incidência da causa de aumento do
artigo 141, inciso III, todos do Código Penal Brasileiro
.

Na decisão impugnada (ID.29180125), o juízo singular reconheceu que a queixa-crime fora instruída com procuração desacompanhada de menção ao fato criminoso, à data e ao local dos fatos, o que inviabilizava o prosseguimento da ação penal privada, por inobservância ao
artigo 44 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Constatou, ainda, que a regularização do vício só ocorrera após o decurso do prazo decadencial.

Irresignada, a querelante interpôs recurso em sentido estrito (ID.29180131), alegando que a procuração apresentada atendia aos requisitos legais, por conter, em seu entender, referência suficiente ao fato delituoso, à data e ao local da ocorrência. Requereu, ao final, o prosseguimento da ação penal e a condenação da querelada pelos crimes descritos nos
artigos 138 e 140,
combinados com o
artigo 141, inciso III,
todos do
Código Penal Brasileiro
.

Regularmente intimada (ID.29180165), a querelada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que a procuração inicial não atendia aos requisitos do
artigo 44 do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ausência de menção ao fato criminoso, vício que não poderia mais ser convalidado, em razão do esgotamento do prazo decadencial. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O juízo de origem (ID.29180167), após o recebimento das contrarrazões, manteve integralmente a sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada, reiterando a intempestividade da regularização do vício processual. Determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Procuradoria de Justiça (ID.30716718), em parecer exarado nos autos pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, sustentando que a procuração inicial não preenchia os requisitos do
artigo 44 do Código de Processo Penal Brasileiro
, e que eventual saneamento somente seria possível dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da procuração que instruiu a queixa-crime, à luz do
art. 44 do CPPB
, e à consequente verificação da existência ou não de decadência.

O
art. 44 do CPPB
dispõe expressamente que:

“Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.”

Trata-se de requisito de validade da ação penal privada, cuja inobservância, caso não corrigida dentro do prazo decadencial, invalida a queixa-crime, por ausência de pressuposto processual subjetivo.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores define que essa menção do fato criminoso não exige descrição minuciosa, mas sim referência individualizadora suficiente, capaz de demonstrar que o querelante está ciente do conteúdo da imputação que autoriza seu patrono a deduzir em juízo.

Assim decidiu o STF:

“A menção ao fato criminoso exige indicação individualizadora do fato, ainda que sucinta, bastando que permita identificar o núcleo essencial do evento.”

(STF - RHC: 105920 RJ, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 08/05/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Nesta esteira, analisando detidamente os autos, consta no ID 29180031 instrumento de mandato que outorga poderes especiais para propositura de queixa-crime, indica expressamente a querelada, descreve os fatos tidos por e menciona onde e quando o evento ocorreu (área de lazer do condomínio, no dia 27/12/2022). Além do mais, foi juntado dentro do prazo decadencial, conforme certificação do cartório no ID 29180033, que atestou a tempestividade.

Portanto, não subsiste o fundamento da sentença, que se baseou em suposta ausência de individualização apta a atender ao art. 44 do CPP.

A procuração é válida, idônea e tempestiva, inexistindo vício capaz de ensejar rejeição precoce da queixa-crime. Pois, o prazo decadencial de seis meses a contar da ciência da autoria (art. 103, CPB), foi devidamente observado.

Sendo assim, a queixa foi apresentada dentro do prazo e acompanhada de procuração substancialmente válida, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade.

Desta forma, reconhecida a validade do instrumento procuratório, resta superado o único fundamento adotado para extinguir a punibilidade. Assim, deve ser anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do mérito da queixa-crime pelo Juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
para reformar a sentença, afastar a decadência e determinar o regular prosseguimento da ação penal privada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação da queixa-crime.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026